Tribunal: CARF
Processo: 10783.721652/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721652/2020-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.300 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
INFORMAZA ELETRO - ELETRONICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no
prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que indeferiu manifestação
de inconformidade.
No caso, a recorrente teve indeferido seu pedido de adesão ao sistema Simples
Nacional para o ano 2020, em função de haver débitos com exigibilidade não suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721652/2020-27
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721652/2020-27

O interessado teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
apresentou manifestação de inconformidade alegando que efetuou o pagamento do débito nos
dias 29 e 31 de janeiro de 2020 conforme comprovantes de e-fls. 9 a 11. Juntou comprovantes às
f. 3/19. Complementou a defesa inicial com o documento de f. 62.
Em procedimento prévio à remessa para julgamento na DRJ, a unidade de origem
analisou o caso e concluiu não haver motivos para revisão de ofício do ato administrativo pois
os débitos forma confessados em GFIP e não constam pagamentos a eles vinculados.
Em sessão de 28 de Outubro de 2020 (e-fls. 78) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 33), que abaixo transcrevo:

“De acordo com Manifestação de Inconformidade Improcedente na pag 05 o
prazo para regularização é até a data 31/10/2020, a empresa não teve acesso ao
Debcad no 168587670 os demais debitos foram todos parcelados. A Empresa não terá
condiçoes de dar continuidade sé a tributação ficar fora do simples nacional. Proponho
a resolver o valor em aberto até a DATA 31/10/2020 para assegurar que no ano de
2020 ficaremos no REGIME DO SIMPLES NACIONAL.
Espero a compreensão pq estamos a disposto a estar regular perante a receita”
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721652/2020-27

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 5 em função da
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

A recorrente admite que não regularizou os débitos. Os comprovantes de
recolhimento juntados aos autos (de débitos de simples nacional) referem-se à parcelamento de
débitos de simples e não aos débitos previdenciários que motivaram o indeferimento da opção
ao simples, os quais são do conhecimento da recorrente pois foram confessados e declarados em
GFIP.
Assim, o débito previdenciário foi inscrito em Dívida Ativa da União e
Portanto, considerando que a recorrente não regularizou a pendencia impeditiva
voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721652/2020-27

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital